Tribunal: TJSP
Processo: 1024951-12.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de injúria e difamação – Sentença de procedência – Insurgência da requerida, ora apelante – Afastada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões – Mérito – Ofensas perpetradas de forma privada, sem violação à dignidade subjetiva da autora – Dano moral afastado – Precedentes – Sentença

Ementa:

Apelação Cível – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de injúria e difamação – Sentença de procedência – Insurgência da requerida, ora apelante – Afastada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões – Mérito – Ofensas perpetradas de forma privada, sem violação à dignidade subjetiva da autora – Dano moral afastado – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.